Tribunal: STF
Processo: ARE 1373829
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERÍODO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEIS ESTADUAIS. DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Clenira Camandaroba Feitoza. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega possuir direito ao reconhecimento do tempo usufruído de licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particulares, para fins de aposentadoria especial, ao argumento de haver contribuído por todo o período. Sustenta que o regime previdenciário do servidor público é contributivo e “não mais apenas o tempo de serviço”. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 40 da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve sentença que indeferiu o pedido da autora, de inclusão do período relativo à licença sem vencimentos no cálculo de aposentadoria especial, ao fundamento de que “o fato de a parte autora, por imposição legal, ter vertido contribuições previdenciárias no período de afastamento para tratar de interesses particulares não implica necessariamente no seu computo para fins de tempo de aposentadoria ou no cálculo dos respectivos proventos, considerando como exercidas as horas aulas não ministradas”. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “Funcionária pública estadual que pleiteia o reconhecimento do período de licença para tratar de assuntos particulares no cômputo do tempo de contribuição e efetivo exercício para fins de cálculo da aposentadoria especial. Impossibilidade por expressa vedação legal. Recolhimento de contribuição previdenciária que não altera a vedação legal. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo reconhecida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos Recurso desprovido.” 



    A sentença mantida pela Corte de origem, por sua vez, possui a seguinte fundamentação:



    “No mérito, pretende a requerente, professora aposentada, que o período em que esteve afastada para tratar de interesses particulares seja computado no cálculo da média de carga horária para fins de aposentadoria. 



    Aduz que permaneceu afastada por 187 dias (fevereiro de 2010 a agosto de 2010) para tratar de interesses particulares, nos termos do art. 202 da Lei Estatual nº 10.261/1968. Alega que, durante o afastamento, fora compelida a contribuir para o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, “levando em consideração o valor correspondente à carga horária que possuía antes do afastamento” (fls. 02). 



    Dispõe a Lei Estadual nº 10.261/1968: 



    Artigo 78 - Serão considerados de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de: 



    I - férias; 



    II - casamento, até 8 (oito) dias; 



    III - falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos, até 8 (oito) dias; 



    IV - falecimento dos avós, netos, sogros, do padrasto ou madrasta, até 2 (dois) dias; 



    V - serviços obrigatórios por lei; 



    VI - licença quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional; 



    VII - licença à funcionária gestante; 



    VIII - licenciamento compulsório, nos termos do art. 206; 



    IX - licença-prêmio; 



    X - faltas abonadas nos termos do parágrafo 1º do art. 110, observados os limites ali fixados; 



    XI - missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do território nacional ou no estrangeiro, nos termos do art. 68; 



    XII - nos casos previstos no art. 122; 



    XIII - afastamento por processo administrativo, se o funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta for de repreensão ou multa; e, ainda, os dias que excederem o total da pena de suspensão efetivamente aplicada; 



    XIV - trânsito, em decorrência de mudança de sede de exercício, desde que não exceda o prazo de 8 (oito) dias; e 



    XV - provas de competições desportivas, nos termos do item I, do § 2º, do art. 75. 



    XVI - licença-paternidade, por 5 (cinco) dias; (NR) ... 



    Artigo 80 - Será contado para todos os efeitos, salvo para a percepção de vencimento ou remuneração: 



    I - o afastamento para provas de competições desportivas nos termos do item II do § 2º do art. 75; e 



    II - as licenças previstas nos arts. 200 e 201. 



    Artigo 81 - Os tempos adiante enunciados serão contados: 



    I - para efeito de concessão de adicional por tempo de serviço, sexta-parte, aposentadoria e disponibilidade: 



    a) o de afastamento nos termos dos artigos 65 e 66 junto a outros poderes do Estado, a fundações instituídas pelo Estado ou empresas em que o Estado tenha participação majoritária pela sua Administração Centralizada ou Descentralizada, bem como junto a órgãos da Administração Direta da União, de outros Estados e Municípios, e de suas autarquias; 



    b) o de afastamento nos termos do artigo 67; 



    II - para efeito de disponibilidade e aposentadoria, o de licença para tratamento de saúde. 



    A Lei Complementar Estadual nº 444/1985, Estatuto do Magistério Paulista, por sua vez, assim prescreve em seu art. 91: 



    Artigo 91 - Consideram-se efetivamente exercidas as horas-aula e/ou horasatividade que o docente deixar de prestar por motivo de férias escolares, suspensão de aulas por determinação superior, recesso escolar, e de outras ausências que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. 



    Parágrafo único - As horas-aula e horas-atividade de que o docente deixar de prestar, em virtude de licença concedida para tratamento de saúde, considerar-se-ão exercidas para fins de pagamento e, para os efeitos de incorporação aos cálculos dos proventos. 



    O cálculo dos proventos de aposentadoria dos docentes está disciplinado no art. 39 da Lei Complementar Estadual nº 836/1997, segundo o qual: 



    “Artigo 39 - Os docentes, ao passarem à inatividade, terão seus proventos calculados com base nos valores previstos nas Escalas de Vencimentos de que tratam o artigo 32 e o inciso I do artigo 2º das Disposições Transitórias desta lei complementar, observado o respectivo Nível, sendo esses proventos apurados sobre o número de horas que resultar da média da carga horária cumprida nos últimos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao pedido de aposentadoria. 



    § 1º - A carga horária apurada compreenderá as horas estabelecidas para as jornadas a que se refere o artigo 10 desta lei complementar, sendo o restante das horas considerado como carga suplementar de trabalho.



     § 2º - As horas-aula cumpridas pelo docente, anteriormente à vigência desta lei complementar, serão transformadas em hora, para a aplicação do disposto no "caput" deste artigo. 



    § 3º - Na hipótese de aposentadoria por invalidez, a incorporação independerá do tempo de serviço, nos termos da legislação pertinente. 



    § 4º - Fica assegurado ao docente titular de cargo o direito de optar, por ocasião da aposentadoria, em substituição ao cálculo no período determinado no "caput" deste artigo, pela média obtida em período anterior à vigência desta lei complementar, correspondente: 



    I - durante qualquer período de 84 (oitenta e quatro) meses ininterruptos em que prestou serviços contínuos, sujeito à mesma jornada de trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre horas e horas-aula; 



    II - durante qualquer período de 120 (cento e vinte) meses intercalados e de sua opção, em que prestou serviços sujeito à mesma jornada de trabalho docente, efetuada a devida equivalência entre horas e horas-aula.” 



    Verifica-se, dessa forma, que carece de amparo legal a pretensão da parte autora de que, para fins de cálculo da aposentadoria, sejam consideradas como exercidas as horas aulas no período em que esteve afastada para trata de interesses particulares. 



    O fato de a parte autora, por imposição legal, ter vertido contribuições previdenciárias no período de afastamento para tratar de interesses particulares não implica no necessariamente no seu computo para fins de tempo de aposentadoria ou no cálculo dos respectivos proventos, considerando como exercidas as horas aulas não ministradas”. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem à luz da legislação local aplicável (Lei Complementar Estadual nº 444/1985 e Lei Estadual nº 10.261/1968), concluiu que a agravante não faz jus à utilização do período relativo à licença sem vencimentos no cálculo da aposentadoria especial. 



    Nesse cenário, verifico que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta à Constituição da República. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1106117 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.6.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LICENÇA-SAÚDE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação local (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1069004 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1073313 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.02.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA. PROFESSORA. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. LEIS ESTADUAIS 10.261/1968 E 1.093/2009. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Inaplicável, ao caso, o Tema 542 da sistemática de Repercussão Geral, cujo paradigma é o ARE 674.103-RG, da relatoria do Ministro Luiz Fux. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1359164 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.3.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora